Tribunal: TJBA
Processo: 8002326-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002326-05.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ENY BITTENCOURT AGRAVADO: MARINALVA QUEIROZ DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE. CONDUTA FACILITADORA DA VÍTIMA. CONFISSÃO EXPRESSA. CULPA CONCORRENTE DE TERCEIRO E VÍTIMA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. Em casos de fraude, não se configura a responsabilidade civil da instituição financeira quando o ilícito ocorre sem a participação de prepostos do banco e fora do âmbito de suas intermediações. Especialmente, quando a conduta da própria vítima contribui de forma decisiva para o êxito do ilícito, não havendo, portanto, falha na prestação do serviço ou atuação negligente por parte da instituição financeira. 2. A aplicação da Súmula 479 do STJ pressupõe a existência de falha na prestação do serviço ou de conduta da instituição financeira no âmbito da operação bancária. Inexiste responsabilidade objetiva da instituição quando a fraude é praticada por terceiro sem qualquer vínculo com a instituição financeira. Vistos, relatados e discutidos este agravo de instrumento 8002326-05.2025.8.05.0000, em que é agravante o BANCO DO BRASIL S/A e em que é agravada MARINALVA QUEIROZ DA SILVA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do quórum indicado na certidão de julgamento. Salvador, Bahia. Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça